Tribunal: TJDFT
Processo: 0712460-54.2024.8.07.0005
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. MAJORAÇÃO DOS ALIMENTOS. BINÔMIO POSSIBILIDADE E NECESSIDADE. DEMONSTRAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Na presente hipótese a questão de fundo submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em verificar se é viável a majoração do montante mensal dos alimentos prestados pelo genitor ao seu filho.
2. A obrigação de prover o sustento dos filhos é de ambos os genitores, sendo certo que cada um deve concorrer na medida de suas possibilidades.
3. No caso em deslinde o genitor não se desincumbiu, nos moldes da regra prevista no art. 373, inc. II, do CPC, do ônus de provar a alegada impossibilidade de suportar a obrigação que lhe fora imposta.
4. Diante da análise do binômio necessidade do alimentado e possibilidade do alimentante, percebe-se que subsiste a justificativa para a majoração requerida pelo apelante, mostra-se razoável e proporcional a fixação da prestação de alimentos no montante correspondente a 28% (vinte e oito por cento) dos rendimentos brutos auferidos pelo genitor.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.